Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS DA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO. DANO MORAL.
A solidariedade entre as cooperativas da Unimed abrange também a responsabilidade pela indevida recusa de cobertura que causou dano moral in re ipsa, cuja compensação em R$ 8.000,00 - valor requerido na inicial - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.